Tribunal: TJES
Processo: 0000879-29.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000879-29.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CHARLES SILVA HIPOLITO JUNIOR e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.
OMISS
ÃO
. HONORÁRIOS
RECURSAIS

EM FAVOR D
O
DEFENSOR DATIV
O
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

2.
Recurso conhecido e provido
para
,
à luz do trabalho realizado
, do zelo profissional e da complexidade da causa, comp
o
r
o julgado com o arbitramento de honorários advocatícios em sede recursal, em favor do
d
efensor dativ
o
, no importe de R$
8
8
0,00 (
Oitoce
ntos
e oitenta
reais).

3. Embargos conhecidos e providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000879-29.2022.8.08.0069

EM
BARGANTE
:
GIÁCOMO RONCALLE DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de
manifestação contida no evento de id 9418354,
que ora
r
ecepcion
o
como
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

O

embargante aduz haver omiss
ão
no julgado quanto ao
não arbitramento de
honorários do advogado dativo.

Tendo em vista que não fora direcionada intimação direta e específica
ao
ilustre causídica, defensor dativ
o
que apresentou o recurso, diretamente interessada quanto ao arbitramento de honorários, não há que se falar em trânsito em julgado.

Dispensada a intervenção Ministerial em sede de c
ontr
a-
argumentos,
diante d
a ausência de interesse público.

P
ois bem.

Inicialmente, destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o trabalho deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

Assim,
à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em favor d
a defensora
dativa
GIÁCOMO RONCALLE DA SILVA
,
OAB/ES
nº

24.961/ ES
,
no
valor
de R$
8
8
0
,00 (
Oitoce
ntos
e oitenta
reais),
importância
correspondente a sua
atuação na fase recursal.

P
ortanto, sem delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-
LHE
PROVIMENTO
p
ara arbitrar honorários ao defensor dativo.

É como vot
o.

6

_________________________________________________________________________________________________________________________________